Tribunal: TJPA
Processo: 0001333-69.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001333-69.2013.8.14.0097

APELANTE: FELICIDADE ESPINDOLA DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GILSON OTAVIO SOEIRO CASANOVA, RICARDINA MARIA CUNHA CASANOVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVL Nº: 0001333-69.2013.8.14.0097

AGRAVANTE: FELICIDADE ESPÍNDOLA DIAS

AGRAVADO: GILSON ANTÔNIO SOEIRO CASANOVA

AGRAVADO: RICARDINA MARIA CUNHA CASANOVA

RELATORA: Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H.SANTALICES

DECISÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA - CONTRATO DE ALUGUEL ACOSTADO AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
- POSSE PRECÁRIA – NÃO PROVIMENTO – SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

Uma vez demonstrada a posse precária do imóvel que se pretende usucapir, mediante a demonstração da existência de contrato de locação firmado entre as partes, deve ser afastada a pretensão autoral.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA TURMA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
FELICIDADE ESPÍNDOLA DIAS
nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário proposta em desfavor de
GILSON OTÁVIO SOEIRO CASANOVA
e

RICARDINA MARIA CUNHA CASANOVA
, a qual julgou totalmente improcedente o pedido constante na Inicial nos seguintes termos:

[...]
No mérito, no entender do Juízo, a partir das provas produzidas, no ficou demonstrado o efetivo “animus domini” por parte da demandante.

Ao contrário, verificou-se que o imóvel guerreado é fruto de herança dos pais do requerido GILSON, sendo que o relacionamento entre as partes é antigo, vindo desde à época dos seus pais, tendo inclusive o pai da senhora FELICIDADE trabalhado com o pai do suplicado em uma olaria, conforme o depoimento da testemunha PEDRO DA SILVA BARATA (CD, anexo). Mais ainda, a parte requerida informou que a requerente tinha amizade com a sua me, e que o imóvel, após a morte da mesma, foi alugado para o oficial do cartório extrajudicial de Santa Bárbara do Pará, e posteriormente para a senhora Felicidade (CD, anexo).

Às fls. 124/125, consta o contrato de locaço entre as partes, sendo que a requerente, em depoimento judicial, no contesta a sua assinatura no referido documento, ressaltando apenas que no o leu antes de subscrever (CD, anexo).

Ficou demonstrado ainda nos autos que quando a requerente foi residir no imóvel, já havia uma casa – que o réu afirma que era a casa em que morava a sua me – e que a autora no realizou nenhum melhoramento no bem. Ao contrário, pois a testemunha PEDRO DA SILVA BARATA relatou que a casa está deteriorada (CD, anexo).

A autora já está há mais de 15 (quinze) anos no imóvel, e se no fez melhoramentos na casa, ou outras benfeitorias, deve-se presumir principalmente pelo fato de que no tinha o
ânimo de dono, estando apenas de forma precária, seja por comodato, seja por aluguel.

A conta de energia do imóvel encontra-se no nome do requerido GILSON (fls. 130/133), o que comprova que a autora está no bem com a aquiescência do mesmo.

Destarte, conclui-se que a senhora FELICIDADE é apenas detentora (por força de comodato e/ou aluguel), e no possuidora do bem em litígio
.

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido.

Condeno a autora a pagar as custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000, 00 (dois mil reais), nos termos do §8º do art. 85 do CPC, cuja cobrança ficará suspensa por força da A.J.G.
”

Inaugurados os autos com a Petição Inicial de
ação de usucapião urbana proposta por Felicidade Espíndola Dias em face de Gilson Casanova, referente ao imóvel situado na Rodovia Augusto Meira Filho, km17, n. 2615, Centro, Santa Bárbara do Pará. A autora citou jurisprudência e juntou documentos.

O Ministério Público, conforme documentos das fls. 39/41, requereu a extinção do processo.

A União manifestou-se nos autos, conforme fls. 47/52.

O Município de Santa Bárbara do Pará apresentou sua manifestação, conforme documentos das fls. 53/55.

O Estado do Pará também se manifestou nos autos, conforme fls. 61.

O requerido Gilson Otávio Soeiro Casanova apresentou sua contestação, conforme documentos das fls. 119/122, acompanhada de documentos.

A parte autora respondeu à contestação com manifestação em forma de réplica, conforme documentos das fls. 138/139.

Foi realizada audiência de conciliação, na qual o Juízo saneou o processo, conforme registro das fls. 146.

Em seguida, foi realizada audiência de instrução, convertida em diligência para a citação da esposa do requerido, a nacional Ricardina Maria Cunha Casanova, conforme fls. 153.

Ricardina Maria Cunha Casanova apresentou sua contestação, conforme documentos das fls. 156/163.

A parte autora respondeu à contestação de Ricardina Maria Cunha Casanova com manifestação em forma de réplica, conforme documentos das fls. 171/172.

Outra audiência de instrução foi realizada, conforme registros das fls. 190.

As partes apresentaram seus memoriais, conforme documentos das fls. 193/194 e 196
.

Sentença julgando improcedente o pedido constante na exordial, conforme relatado alhures.

A parte autora apelou.

Não constam contrarrazões ao recurso.

MP não interviu no feito, considerando não ser matéria afeta aos seus interesses.

Restaram os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso, ante o preenchimento dos pressupostos legais.

Requer, em síntese a apelante, o reconhecimento da usucapião extraordinária, assim tratada no
Código Civil de 2002
:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Após exame da documentação juntada aos autos e da análise dos depoimentos testemunhais produzidos, julgo que sem razão a recorrente.

Todavia, embora o pedido inicial se refira à usucapião especial urbana prevista, repise-se, no artigo
183
da
Constituição Federal
e
1.240
do
Código Civil
, é possível o julgador declarar, em tese, o domínio com base no artigo
1.238
do mesmo diploma normativo, que prevê a usucapião extraordinária, aplicando-se à espécie o principio da fungibilidade.

Destarte, a ação de usucapião constitui consequência jurídica da interação entre tempo e posse, de modo que a existência de outros fatores que indicarão as espécies diferentes da usucapião não interferem no núcleo do instituto.

O cerne da usucapião é a posse mansa, pacifica, ininterrupta e com ânimo de dono por certo lapso temporal. Disso resulta a aplicação do principio da fungibilidade às modalidades de usucapião, não sendo, pois, vedado ao magistrado apreciar o pedido sobre modalidade diversa da pleiteada pela parte autora, desde que não haja prejuízo à defesa.

Tal como assinalado na instância primeva, não se demonstrou a posse mansa e pacífica do imóvel, mormente diante da existência de depoimentos prestados em juízo, no sentido que havia posse precária do bem diante do contrato de locação, sendo este fato inconteste, uma vez que a autora/apelante não negou ter assinado o contrato, embora tenha alegado que o assinou sem ler, bem como que a autora/apelante não realizou nenhuma benfeitoria no imóvel, não demonstrando no caso concreto o
animus domini
.

Certo é que a mera detenção do imóvel, uma vez demonstrada a existência de contrato de aluguel, impede o reconhecimento da aquisição originária da propriedade, consoante julgados dos Tribunais, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - USUCAPIÃO - REQUISITOS - AUSÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - POSSE PRECÁRIA.

- Como um dos destinatários da prova processual, o magistrado deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias.

- O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. (CPC, art. 355, I)

- A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade ou de outros direitos reais que decorre da posse prolongada no tempo, preenchidos os requisitos legais.

- A usucapião extraordinária exige comprovação da posse ininterrupta sobre o bem, mansa, pacífica, com animus domini, pelo prazo de 10 anos, moradia habitual ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo sobre a coisa ( CC/2002, art. 1.238, parágrafo único).

- Se cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (
CPC
, art.
373
, inciso
I
), a ausência dessa prova implica na improcedência do pedido inicial. (TJMG -
Apelação Cível 1.0024.10.099541-4/001
, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2021, publicação da sumula em
28
/
05
/
2021
)
-

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONTRATO DE ALUGUEL - MERA DETENÇÃO DO BEM POR TOLERÂNCIA - ART.
1.208
DO
CC
- SENTENÇA MANTIDA.

- É cediço que, para se caracterizar a usucapião, seus requisitos devem estar preenchidos de forma concomitante, quais sejam, a posse ad usucapionem, o prazo de 15 anos (usucapião extraordinária), o animus domini (possuir como seu um imóvel), a posse contínua, isto é, sem interrupção, bem como sem oposição, sendo pois, pacífica.
Nos termos do art. 1.208. do Código Civilista, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

- Ausente comprovação de um dos requisitos, notadamente o animus domini e o prazo da posse mansa e pacífica, a pretensão deve ser rejeitada já que não configurado o instituto. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.050630-1/001
, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2020, publicação da sumula em
04
/
09
/
2020
)
.

Diante de todas as considerações feitas, inafastável o reconhecimento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, o requerente não produziu nenhuma prova capaz de desconstituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu/apelado, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Diante de todo o explanado,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com a consequente manutenção da sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau em todos os seus termos.

É a como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/04/2024